Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719071-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EUDACI DE MACEDO LIMA, B. A. D. L., C. A. D. L. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRíCIA DA SILVA OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no ARROLAMENTO COMUM de ADALTO ARCANJO DE OLIVEIRA: Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração (id. 71100846) opostos por PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA, sob o argumento de que a decisão embargada de id. 70811989 determinou a intimação da inventariante para tomar ciência do inteiro teor da cota ministerial e dar-lhe integral cumprimento, sem, no entanto, decidir: (i) se, diante do comportamento temerário de uma das partes, a multa por litigância de má-fé não é aplicável ao inventário/sobrepartilha, (ii) se ela restou indeferida ou (iii) se a sua avaliação está sendo postergada para momento posterior. DECIDO. I - DOS EMBARGOS É cediço que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. Vê-se, assim, que, a priori, os embargos têm por objetivo impugnar decisão judicial que possa trazer prejuízo para parte interessada se não contestado a tempo e modo. No presente caso, trata-se de mero despacho que, a meu ver, nada tem de decisório e, portanto, incabível o presente recurso. Nesse sentido é o entendimento ostentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: A 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível interpor recurso de Agravo de Instrumento contra ato de juiz, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional — se despacho ou decisão interlocutória —, bastando que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi esclareceu que diferentemente das decisões interlocutórias, os despachos, por conta da sua função eminentemente ligada à promoção do andamento do feito, sem carga efetivamente decisória, não são sujeitos a recurso. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Segundo a ministra, tal entendimento é partilhado por juristas como Nelson Nery Junior e José Carlos Barbosa Moreira, citados no voto. Nery afirma que “todo despacho é de mero expediente. São atos do juiz destinados a dar andamento ao processo, não possuindo nenhum conteúdo decisório. Se contiver nele embutido um tema decisório capaz de causar gravame ou prejuízo à parte ou ao interessado, não será despacho, mas sim decisão interlocutória”. Nancy Andrighi citou ainda jurisprudência do STJ. O inconformismo da inventariante reside no fato de que o juízo não decidiu: (i) se, diante do comportamento temerário de uma das partes, a multa por litigância de má-fé não é aplicável ao inventário/sobrepartilha, (ii) se ela restou indeferida ou (iii) se a sua avaliação está sendo postergada para momento posteiror. Pois bem, destaco que os pedidos que não interferem no andamento do processo, como os mencionados, em tese, devem ser decididos na decisão final, ou seja, na sentença, porque durante o curso do processo podem surgir outros fatos que interferem no resultado do processo, como, por exemplo, a comprovação de bens não conhecidos. Mas, a meu ver, também não há óbice que sejam apreciados no curso do processo, porém, por outros motivos, porque, como dito, incabíveis embargos de declaração de mero despacho. POSTO ISSO, não conheço os embargos de declaração, por absoluta falta de previsão legal. Prosseguindo, observa-se que se trata de arrolamento comum, no qual, até o momento constata-se a existência de apenas um veículo já partilhado e um único imóvel pendente de partilha, cujo processamento foi requerido pela herdeira PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES, a qual foi nomeada inventariante. II – DA PARTILHA a) DO VEÍCULO Compulsando os autos, indene de dúvida que o veículo já foi partilhado de comum acordo entre a viúva meeira e as herdeiras, conforme sentença de id – 39458799 (fls. 156-PDF). Assim, expeça-se alvará de autorização para que o veículo, placa OZZ-5608, seja transferido para o nome da viúva meeira e filhas, da seguinte forma: 1) viúva-meeira: EUDACI DE MACEDO LIMA (equivalente a 68,76%); 2) filha herdeira BIANKA ARCANJO DE LIMA (equivalente a 15,62%); 3) filha herdeira CAMILA ARCANJO DE LIMA (equivalente a 15,62%). b) IMÓVEL Conforme testamento de id. 39458948 (fls. 23-PDF), o qual foi confirmado por sentença que reconheceu sua eficácia e legalidade, resta incontroverso nos autos que o falecido deixou sua parte disponível para as filhas BIANKA e CAMILA, de modo que, a priori, a partilha sob os pretensos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial urbano, situado na Quadra 26, Conjunto A, Lote 19, Setor Central, apresentado no documento id. 71100848 (fls. 367-PDF) não se mostra correta, pois: 1) a viúva meeira tem direito à 50% desse bem, sendo coproprietária; 2) o restante, 50% do imóvel que pertencia ao falecido, objeto de sucessão, ele deixou por testamento sua parte disponível para as filhas Bianka e Camilia, ou seja, o equivalente à metade de 50% do imóvel, o que equivale a 25% do todo, sendo metade para cada uma dessas herdeiras (12,5% do todo); o resíduo, equivalente a 25% da integralidade do imóvel, deverá ser partilhado entre as 04 filhas, resultando em 6,25% para cada uma. Desse modo, as herdeiras legatárias, Bianka e Camila, terão direito ao equivalente a 18,75% do imóvel, cada; e as demais filhas, Patrícia e Priscila, ao percentual de 6,25% do imóvel, que foi avaliado em R$ 470.000,00 e aceito por todos os herdeiros e viúva meeira, de modo que caberá a cada uma o seguinte valor: 1) Viúva meeira: EUDACI DE MACEDO LIMA ...............R$ 235.000,00 (50% do bem, correspondente a meação); 2) Herdeira/Legatária: BIANKA ARCANJO DE LIMA........R$ 88.125,00 (18,75% do bem, o que equivale a 37,5% da herança); 3) Herdeira/Legatária: CAMILA ARCANJO DE LIMA.......R$ 88.125,00 (18,75% do bem, o que equivale 37,5% da herança); 4) Herdeira: PATRÍCIA S. DE OLIVEIRA FERNANDES .......R$ 29.375,00 (6,25% do bem, o que equivale 12,5% da herança); 5) Herdeira: PRISCILA S. DE OLIVEIRA FERNANDES ..R$ 29.375,00 (6,25% do bem, o que equivale a 12,5% da herança). Dessa forma, diante do narrado interesse da viúva em adquirir a parte das herdeiras Patrícia e Priscila deverá pagar/depositar o valor de R$ 58.750,00, sendo metade para cada uma no valor de R$ 29.375,00. c) DA RECLAMAÇÃO PELOS ALUGUEIS RECEBIDOS Quanto à reclamação pelos alugueis recebidos pela viúva meeira, conforme jurisprudência juntada pela própria parte reclamante, os valores são devidos somente após a constituição em mora dos herdeiros/viúva. É certo que, no momento da morte, a herança é automaticamente transmitida para todos os herdeiros. Mas antes de ser feita a partilha, ao final do inventário, a herança é considerada como um único bem, uma coisa indivisível, ainda que haja vários bens e vários herdeiros. (Código civil artigo 1.791) Por esse motivo, até que o inventário termine e os bens sejam partilhados, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio. (Código Civil artigo 1.791, parágrafo único). Para cobrar esse aluguel é preciso antes notificar o herdeiro que está na posse do imóvel. A partir da notificação, o herdeiro fica oficialmente ciente de que os outros herdeiros querem um aluguel e ele pode decidir se vai pagar o aluguel ou deixar o imóvel. Porém, como toda regra possui sua exceção, neste caso não seria diferente. Segundo respeitáveis entendimentos, tal regra não se aplica a meeiro cônjuge sobrevivente, pois este tem direito real de habitação sobre o imóvel destinado enquanto residência da família, de forma gratuita, sem que os demais herdeiros possam vender ou alienar ou perceber os frutos tal imóvel. Constata-se que a primeira vez que a inventariante veio reclamar sobre possíveis alugueis foi na petição de id. 56989008 (fls. 298-PDF), datada de 18/02/2020. Portanto, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça somente a partir da intimação da viúva meeira entraria ela em mora e a partir de então surgiria o direito das herdeiras ao recebimento proporcional dos alugueis. Ocorre que a própria viúva meeira reconhece e concorda em dividir os alugueis a partir dos contratos firmados, sendo o primeiro referente à parte térrea do imóvel assinado em 1o de agosto de 2019 no valor mensal de R$ 1.450,00 (id. 70218881 - fls. 334-PDF) e o segundo referente ao primeiro pavimento firmado em 11 de julho de 2020, no valor mensal de R$ 950,00 (id. 70218882 – fls. 337-PDF). Assim, no meu entendimento, os alugueis percebidos nesse período deverão ser rateados entre viúva meeira (50%), e os outros 50% para as herdeiras: Bianka e Camila (37,5% para cada); Patrícia e Priscila (12,5%) para cada. d) DAS DESPESAS – IPTU e REFORMA No passo, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente que o herdeiro que utilizar exclusivamente um bem imóvel ainda em inventário é responsável pelo pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) e pelas cotas condominiais, sob pena de “enriquecimento sem causa” (quando uma parte obtém vantagem patrimonial de outra sem qualquer motivo ou contraprestação) (REsp 1.704.528). Nas palavras do relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze: “Não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante”. Assim, quem usou de forma exclusiva o bem comum é o responsável pelo integral pagamento do IPTU. Dessa forma, sem entrar em detalhes, entendo que deve ser partilhado nas mesmas proporções citadas na letra “c” apenas o valor do IPTU do ano de 2020. Os anos anteriores ficarão exclusivamente por conta da viúva-meeira e suas filhas. Da mesma forma, entendo que apesar da suposta reforma no telhado ter sido efetuada no início do ano de 2020, conforme recibo datado de 20/02/2020, no valor de R$ 2.900,00, deve ficar a cargo da viúvameeira e suas filhas, porque, indene de dúvida de que na falta de maiores informações presume-se que a necessidade da reforma decorre da ação do tempo e do uso. Portanto, se até o mês de fevereiro a viúvameeira e suas filhas usavam com exclusividade o bem, devem arcar também com essa pequena reforma para conservação do bem. III – DA PENALIDADE POR SONEGAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A pretensão da inventariante em penalizar a viúva-meeira e suas filhas, sob o argumento de sonegação de bens não tem base legal, na medida em que, a priori, somente o inventariante responde pela sonegação, assim mesmo somente pode ser alegado depois de encerrada a descrição dos bens, conforme Código de Processo Civil, ao dispor no art. 621 que: “só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar”. A viúva-meeira e suas filhas pretendem a condenação da inventariante por litigância de má-fé. De fato, soa estranha a denúncia anônima perante o Ministério Público, a qual foi abraçada pela inventariante para ratificar os pedidos de quebra do sigilo fiscal da viúva-meeira e tecer comentários sobre deslealdade e desonestidade sobre ela. Entretanto, não há prova de que a denúncia partiu dela (inventariante). É fato que o Ministério Público, na defesa dos interesses dos menores, pode requerer e realizar diligências e investigação sobre eventual crime praticado por quem quer que seja. Na hipótese, importante ressaltar que os pedidos do Ministério Público não visaram os interesses dos menores, mas, apuração de eventual crime. Enfim, sem maiores delongas, não vejo configurado nos autos nem a responsabilidade por sonegação por falta de tipificação legal e nem litigância de má-fé. Penso que a disputa traz para o processo o debate mais acalorado, mas ao que consta a conduta da inventariante até o momento não merece qualquer reprimenda. Assim, intimem-se as partes e notifique-se o Ministério Público sobre a presente decisão. Decorrido o prazo recursal de 15 dias, venha aos autos a comprovação do depósito judicial pela aquisição dos direitos aquisitivos da parte das herdeiras Bianka e Camila, bem como da restituição dos alugueis, depois de deduzida a cota parte do IPTU. Em seguida, deverá ser apresentado novo plano de partilha levando-se em conta tratar de pretensos direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial urbano situado na Quadra 26, Conjunto A, Lote 19, Setor Central, o qual ficará para a viúva-meeira Eudaci no equivalente a 62,5% (50% por meação + 12,5% por aquisição de cotas hereditárias das herdeiras Patrícia e Priscila); e para filhas-herdeiras Bianka e Camila no equivalente a 37,5%, sendo metade para cada (18,75%). Outrossim, além da quitação dos tributos sobre os bens, ficam cientificadas de que a homologação da partilha depende do recolhimento dos tributos sobre a transmissão, inclusive quanto a aquisição das cotas hereditárias. (...) 3 - No tocante aos embargos de declaração interpostos em face do despacho ID 70811989, entendo não haver a omissão ou a obscuridade apontada pela embargante. Isso porque a questão suscitada em embargos já foi decidida anteriormente, por meio da decisão ID 76278781, na qual este juízo expressamente já se manifestou informando que não vê configurada nos autos indícios de litigância de má-fé. Tal fato foi bem apontado pelo Ministério Público no ID 81590704. Assim, não há a omissão apontada pelas recorrentes. Por outro lado, também não há no texto obscuridade, mesmo porque ela não foi especificamente apontada pelas partes em suas razões recursais, a qual alegou apenas que a afirmação de não se aplicar ao caso o artigo 621 do CPC daria margem a dúvida razoável, sem contudo, indicar em que consistiria tal dúvida. Tal afirmação apenas aponta uma incorreta interpretação do texto, uma vez que o juiz ali afirma que só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, conforme estipula o artigo 621 do Código de Processo Civil (ID 76278781, pág. 4). Desse modo, também não subsiste a possibilidade de obscuridade na decisão vergastada, nos moldes expostos na peça recursal. Sendo assim, o recurso interposto no ID 76919824 não avança além da barreira de admissibilidade, motivo pelo qual dele não conheço. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator